Tribunal: TJSP
Processo: 1013406-14.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória- Cheque prescrito- Súmula 503 do C. STJ- Cinco anos, a contar do dia seguinte à emissão da cártula – Citação após o decurso do prazo – Irrelevância – Art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

-O ajuizamento de ação dentro do lustro legal é circunstância suficiente a afastar a tese de prescrição, uma vez que o despacho que ordena a citação retroage à data da

Ementa:
PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória- Cheque prescrito- Súmula 503 do C. STJ- Cinco anos, a contar do dia seguinte à emissão da cártula – Citação após o decurso do prazo – Irrelevância – Art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

-O ajuizamento de ação dentro do lustro legal é circunstância suficiente a afastar a tese de prescrição, uma vez que o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da demanda.

AÇÃO MONITÓRIA
– Ônus da prova – Embargos monitórios – Cheque prescrito –– Alegação de que houve desacordo comercial– Ausência de demonstração – Dever que se imputa ao embargante – Demonstração da "causa debendi" pelo autor – Desnecessidade, em regra – Precedentes:

– Em embargos monitórios incumbe ao embargante demonstrar eventuais vícios que mitiguem a validade do cheque que embasa a ação, não sendo necessário, em regra, que o autor demonstre a "causa debendi" que deu origem à emissão do título - Alegação de que o título havia sido objeto de acordo entre as partes deve ser comprovada nos autos pelo embargante, o que não ocorreu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
Registro: 2020.0000762054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013406-14.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LIGIA VIANA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PATRÍCIA VENDRAME DE MOURA
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
-- voto n. 20.876 --
Apelação Cível n. 1013406-14.2019.8.26.0032
Apelante: Lígia Viana Rodrigues
Apelada: Patrícia Vendrame de Moura Santana
Comarca: Araçatuba
Juíza de Direito sentenciante: Adriana Moscardi Maddi Fantini
Disponibilização da sentença: 05/06/2020
PRESCRIÇÃO
-Ação Monitória- Cheque prescrito- Súmula 503 do C. STJ- Cinco
anos, a contar do dia seguinte à emissão da cártula Citação após
o decurso do prazo Irrelevância Art. 240, § 1o, do Código de
Processo Civil.
-O ajuizamento de ação dentro do lustro legal é circunstância
suficiente a afastar a tese de prescrição, uma vez que o despacho
que ordena a citação retroage à data da propositura da demanda.
AÇÃO MONITÓRIA
Ônus da prova Embargos monitórios Cheque prescrito

Alegação de que houve desacordo comercial Ausência de
demonstração
Dever que se imputa ao embargante

Demonstração da “causa debendi” pelo autor Desnecessidade,
em regra Precedentes:
Em embargos monitórios incumbe ao embargante demonstrar
eventuais vícios que mitiguem a validade do cheque que embasa a
ação, não sendo necessário, em regra, que o autor demonstre a
“causa debendi” que deu origem à emissão do título - Alegação de
que o título havia sido objeto de acordo entre as partes deve ser
comprovada nos autos pelo embargante, o que não ocorreu.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 51/56, que JULGOU PROCEDENTE a ação
monitória ajuizada por PATRÍCIA VENDRAME DE MOURA SANTANA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
contra LÍGIA VIANA RODRIGUES, para constituir título executivo judicial
os documentos que instruíram a petição inicial, adotando-se o valor de R$
1.819,88, a ser corrigido monetariamente, pela tabela prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros legais de mora, desde o
ajuizamento, devendo prosseguir a ação nos termos do artigo 702, §8o, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a ré a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, por equidade, em R$ 500,00, concedendo-lhe, contudo, os
benefícios da gratuidade processual.
Apela a embargante (fls.59/62) afirmando a
incidência do lustro legal, em virtude da emissão das cártulas em
30/04/2014 e a efetivação da sua citação apenas em 07/11/2019.
No mérito, argumenta que a emissão dos
títulos ocorreu em virtude da compra e venda de um sofá, que passou a
apresentar significativos defeitos após 5 (cinco) meses da aquisição. Aduz
que, ao contatar a vendedora/apelada, foi informada de que os demais
cheques não seriam compensados, em virtude do vício no produto.
Contudo, ao diligenciar para a devolução das cártulas, foi surpreendida
pelo encerramento das atividades da credora.
Requer seja dado provimento ao recurso para
reconhecer a prescrição ou julgar improcedente a ação monitória, com
inversão do ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, estando a apelante
dispensada do preparo, em virtude da concessão dos benefícios da
gratuidade processual (fls. 56), e fica recebido, nesta oportunidade, nos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código
de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 66/69).
É o relatório.
I. A ação monitória de que se cuida foi
ajuizada por PATRÍCIA VENDRAME DE MOURA SANTANA contra LÍGIA
VIANA RODRIGUES, com fundamento em quatro cheques (ns. 850027,
850028, 850029 e 850030), nos valores históricos de R$ 218,00, cada,
totalizando a quantia atualizada de R$ 1.819,88.
Opostos embargos monitórios, a autora se
manifestou; foi proferida a sentença rejeitando os embargos e convertendo
o mandado de pagamento em título executivo judicial.
Inicialmente, é de se consignar que a ação
monitória que visa à satisfação de crédito inserto em cheque prescrito é
admitida pelo ordenamento jurídico, por ser considerado prova escrita
sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Esse
entendimento
foi
reiteradamente
adotado, sendo incorporado quando da edição da Súmula n. 299 do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “é admissível a ação monitória
fundada em cheque prescrito”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
Acerca do prazo prescricional, consolidou o
C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 503, que “O prazo
para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem
força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão
estampada na cártula”. No caso, os cheques foram sacados em
30/10/2014 (fls. 10, 12, 14 e 16) e ação proposta em 14/10/2019, dentro
do lustro legal.
Irrelevante que a citação da requerida não
tenha se ultimado no referido lapso temporal, pois, conforme expressa
previsão constante do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a
interrupção do prazo prescricional ocorre por meio do despacho que
ordena a citação e retroage à data da propositura da demanda.
No mérito, não há que se cogitar a
necessidade de demonstração da causa subjacente à emissão da cártula,
uma vez que o cheque constitui título abstrato, podendo ser emitido por
conta de qualquer obrigação e desvinculando-se do negócio jurídico que
determinou sua emissão.
Acerca da desnecessidade de demonstração
da causa debendi, em casos como o presente, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM
CHEQUE
PRESCRITO.
VIABILIDADE.
MENÇÃO
AO
NEGÓCIO
JURÍDICO
SUBJACENTE.
DESNECESSIDADE.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A
EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à
vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução
após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da
emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa,
isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência
pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para
execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2
(dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de
ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial,
prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o
prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o
artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de
ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do
cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento,
o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de
descrição da causa debendi.
4. Registre-se que, nesta hipótese,
nada impede que o requerido oponha embargos à monitória,
discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual
prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não
mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.
(REsp.
n.
926.312/SP;
Quarta
Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 20.09.2011).
A apelante afirma que, após cinco meses da
data de emissão dos cheques, o produto adquirido passou a apresentar
significativos vícios e que, ao contatar a apelada, foi por ela informada que
os últimos quatro cheques não seriam compensados, a fim de reduzir seus
prejuízos. Todavia, ao diligenciar para o recebimento das respectivas
cártulas, não logrou êxito em localizar a beneficiária.
Neste cenário, cumpre salientar que a prova
documental juntada nada demonstra, pois não confere a mínima
verossimilhança as alegações da apelante: não há prova de que o produto
adquirido tenha apresentado vício ou mesmo que tenha ocorrido a
remissão do débito remanescente.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1013406-14.2019.8.26.0032- Araçatuba Voto n. 20.876
Ao revés, os documentos de fls. 10/17
atestam que os cheques foram oportunamente apresentados à instituição
financeira sacada, retornando com a informação de insuficiência de
fundos (motivo 11 fls. 11, 13, 15 e 17).
Registre-se que é de se estranhar que a
apelante, após tratativas para a composição dos supostos prejuízos e não
localizando a apelada para a devolução das cártulas, não tenha efetuado a
sustação, cautela mínima com a finalidade de prevenir maiores prejuízos.
Desta
feita,
deixou
de
comprovar
a
veracidade de suas alegações, não se desincumbindo do ônus de
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
como lhe competia em razão da previsão do art. 373, inc. II, do novo
Código de Processo Civil, restando, ainda, incontroversos a emissão das
cártulas e o inadimplemento.
Portanto, era mesmo de rigor que fossem os
embargos monitórios julgados improcedentes.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
R$ 800,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil,
ressalvado a gratuidade.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --